Tribunal: TJSP
Processo: 1134507-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava apta para a apreciação de seu mérito em razão da revelia da ré, com consequente presunção de veracidade dos fatos alegados na Inicial - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Banco de dados – Presunção de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava apta para a apreciação de seu mérito em razão da revelia da ré, com consequente presunção de veracidade dos fatos alegados na Inicial - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Banco de dados – Presunção de veracidade dos fatos descritos na inicial, em razão da revelia da empresa ré – Hipótese em que a ré revel, ora apelante, não pode suscitar, nas razões recursais, questões de fato não analisadas em primeiro grau – Inovação não permitida – Não configuração da exceção prevista no art. 1.014 do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO neste aspecto.

DANO MORAL – Condenação da ré ao pagamento de indenização – Questão apreciada previamente na origem a admitir reexame – Inteligência do artigo 344, IV, do Código de Processo Civil - Hipótese em que, apesar do reconhecimento da inexigibilidade da cobrança em função da revelia, não restou comprovada a ocorrência de danos morais - Ausência de inclusão do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes – Inexistência de indícios de que o requerente tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO neste aspecto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1134507-42.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado EDINALDO DA SILVA
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Na parte conhecida, deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1134507-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.805
Voto no 26.805
Apelação Cível no 1134507-42.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 28a Vara Cível
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelado: Edinaldo da Silva Cruz
Juiz(a) de 1a Inst.: Ana Lúcia Xavier Goldman
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da
lide - Hipótese em que a causa já se encontrava apta para a
apreciação de seu mérito em razão da revelia da ré, com
consequente presunção de veracidade dos fatos alegados na
Inicial - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR
AFASTADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Banco de dados
Presunção de veracidade dos fatos
descritos na inicial, em razão da revelia da empresa ré
Hipótese em que a ré revel, ora apelante, não pode suscitar,
nas razões recursais, questões de fato não analisadas em
primeiro grau Inovação não permitida Não configuração
da exceção prevista no art. 1.014 do CPC RECURSO
NÃO CONHECIDO neste aspecto.
DANO MORAL Condenação da ré ao pagamento de
indenização Questão apreciada previamente na origem a
admitir reexame Inteligência do artigo 344, IV, do Código
de Processo Civil - Hipótese em que, apesar do
reconhecimento da inexigibilidade da cobrança em função
da revelia, não restou comprovada a ocorrência de danos
morais - Ausência de inclusão do nome do autor junto aos
cadastros de inadimplentes Inexistência de indícios de que
o requerente tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum
direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem
Decisão reformada - RECURSO PROVIDO neste aspecto.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1134507-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.805
sentença, disponibilizada no DJE em 02/10/2019, cujo relatório se adota,
que, em “ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de danos morais”, proposta por EDINALDO DA SILVA CRUZ
contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou procedentes os pedidos para
declarar inexigível toda e qualquer cobrança encaminhada ao autor após o
cancelamento do contrato em 16.04.2018, bem assim condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, com
atualização monetária a partir da data do julgado (súmula 362, do C. STJ), e
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Em razão da
sucumbência, a requerida foi condenada, ainda, ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios, fixados em
20% do valor da condenação (fls. 94/96).
Recorre a requerida. Suscita a nulidade do julgado por
cerceamento de defesa, eis que não oportunizada a produção de provas no
momento processual oportuno. No mérito, alega ter exercido regularmente
seu direito de cobrança, tal qual previamente acordado entre as partes.
Afirma que o autor deixou de efetuar o pagamento das faturas decorrentes
da prestação de serviços de telefonia a partir do mês de julho de 2018.
Assevera que a contratação foi cancelada apenas e tão-somente em
07.11.2018 em razão do reiterado inadimplemento do ajuste por parte do
autor. Aduz que o autor visa locupletar-se indevidamente, dado a
inexistência de falha na prestação dos serviços. Afasta a configuração de
dano moral indenizável, na medida em que não houve qualquer inscrição
indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Acrescenta ter
se caracterizado mero dissabor que elide o dever de indenizar, mormente
não ter havido qualquer publicidade na cobrança. Em razão do princípio da
eventualidade, postula pela redução do quantum indenizatório fixado na
origem. Requer a redução do valor dos honorários advocatícios
sucumbenciais a percentual condizente com a pequena complexidade da
demanda (fls. 98/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1134507-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.805
Recurso recebido e contrariado (fls. 114/119).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por danos morais.
Após ser devidamente citada, a ré, ora apelante, deixou
transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, circunstância
esta que levou à decretação de sua revelia.
Partindo de tal premissa, de rigor o afastamento da
preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela ré.
Isto
porque,
muito
embora
devidamente
citada,
manifestou-se nos autos, por meio de seu advogado, para noticiar o
cumprimento da liminar concedida, deixou, todavia, transcorrer in albis o
prazo para apresentação de defesa (fls. 59/61).
Como é sabido, o efeito material da revelia é a
presunção de veracidade dos fatos arguidos na Inicial, não vislumbrando o
N. Julgador, na hipótese, a necessidade de especificação de provas, pois os
documentos coligidos aos autos até então permitiam o julgamento
antecipado do feito, conforme prevê o art. 355 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido é a jurisprudência do Pretório Excelso:
"A necessidade da produção de prova há de
ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1134507-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.805
legítima se os aspectos decisivos da causa estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do magistrado" (RE 101171 / SP, Relator: Min. Francisco
Rezek, j. 05.10.1984, Segunda Turma, DJ 07-12-1984
PP-20990).
Portanto,
inocorrente
na
espécie
o
anunciado
cerceamento de defesa.
No mérito, a ré alega que a autora busca se eximir de
obrigações regularmente contratadas, sendo lícito o encaminhamento de
cobranças ao autor.
A discussão a respeito da regularidade do débito trata
de matéria de fato e não foi ventilada no prazo para apresentação de
defesa. Ocorre que apenas pode ser objeto de impugnação a matéria fática
inserta no âmbito de julgamento do órgão “a quo”.
Nesse sentido:
"É inadmissível inovar o pedido em sede de
recurso, visto que não se pode recorrer do que não foi
objeto de discussão e decisão em primeira instância' (RT
811/282)" (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, Theotonio Negrão, 38a ed., Saraiva,
nota 10a ao artigo 514, p. 625).
"DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA.
REVELIA. SUBSTITUIÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO
RECURSO. INADMISSIBILIDADE. 1. A matéria de fato
que o revel somente na contestação poderia alegar, não
pode
ser
versada
no
recurso, por importar em
inadmissível inovação do juízo, com a subtração da
instância originária. 2. Contestação e recurso são atos
processuais diversos, com objetos também diversos,
visando aquela a desconstituição da petição inicial e este
a modificação da sentença, caracterizando verdadeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1134507-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.805
heresia jurídica a substituição de uma por outro. Recurso
não conhecido" (Apelação no 684969-00/2, 2a Câmara,
Extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, Des. Rel. Felipe
Ferreira, j. 22.09.2003).
Ademais, no presente caso, ausente a comprovação da
exceção prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, impossível conhecer das questões de fato
atinentes à exigibilidade do débito, não ventiladas na origem, sob pena de
ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nada obstante, a questão atinente à ausência de
inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é matéria que,
embora envolva questão fática, admite apreciação por este E. Tribunal de
Justiça.
Isto porque a decretação da revelia não induz,
necessariamente, à procedência dos pedidos, já que a presunção de
veracidade dos fatos, nos termos do art. 344 do CPC, é relativa.
Assim, havendo nos autos prova em sentido contrário à
versão sustentada pelo autor de configuração de dano moral, a qual foi
apreciada pelo MM. Juízo a quo na origem, de rigor a primazia do princípio
da verdade real. É o que dispõe o artigo 344, IV, do CPC.
Portanto, quanto à necessidade de exclusão da
condenação da ré ao pagamento de indenização de dano moral, com razão
a requerida.
Com efeito, de acordo com o posicionamento desta C.
Câmara, o simples envio de cobranças extrajudiciais ao endereço do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1134507-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.805
ainda que indevidas, por desprovidas de publicidade ou restritivas do crédito
do autor, não configuram dano moral in re ipsa indenizável (fls.22/48).
Por consequência, ante o afastamento da condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais, de rigor o
reconhecimento da sucumbência recíproca, condenando-se ambas as
partes ao pagamento de metade do valor das custas e despesas
processuais, bem assim de honorários advocatícios de sucumbência, ao
advogado da parte contrária, ora arbitrados em R$1.500,00, à luz do artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça
concedida ao autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, na parte conhecida, dou
provimento ao recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator